Tribunal: TJDFT
Processo: 0731804-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731804-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BARBARA LILIAN ARAUJO CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de ação coletiva no 0703372-16.2025.8.07.0018 apresentado por BARBARA LILIAN ARAUJO CORDEIRO. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 239472228): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por BARBARA LILIAN ARAUJO CORDEIRO em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 40.938,68 (quarenta mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), relativo ao que foi decidido na ação coletiva no 0702675-63.2023.8.07.0018, que tramitou nessa 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS TRABALHADORES TÉCNICOS E AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL DO DISTRITO FEDERAL – SINTTASB/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, apresentou impugnação à gratuidade de justiça tendo em vista que a autora tem renda bruta superior a cinco salários mínimos, que a eventual contratação de empréstimo voluntário, sobretudo sem a comprovação de que ocorreram por caso fortuito ou força maior, não enseja a justiça gratuita. Pleiteou, ademais, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que o título executivo judicial indicado pela exequente constitui “coisa julgada inconstitucional”, com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (Tema 864). A parte exequente se manifestou em réplica. É um breve relato. Decido. DELIMITAÇÃO DO JULGADO Ação de conhecimento proposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES TÉCNICOS E AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL DO DISTRITO FEDERAL – SINTTASB/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL em 17/03/2023. A sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “a) reconhecer, como devido, aos Técnicos de Saúde do Governo do Distrito Federal, a aplicação das Leis 5.174/2013 e 6.523/2020 no tocante ao vencimento básico constante na tabela “20/40 horas” (primeira tabela do anexo único da Lei 6.523/2020, afastando a aplicação da tabela “24/40 horas” tanto para servidores que laborem no regime de 20 (vinte) horas semanais quanto para os que laborem no regime de 40 (quarenta) horas semanais; e b) reconhecer como devido o pagamento da diferença entre o que foi recebido e o que deveria ter sido pago, inclusive os reflexos incidentes em adicionais, gratificações e demais parcelas remuneratórias que tenham com base de cálculo o vencimento básico fixado na Lei 6.523/2020, anexo único, tabela “20/40 horas” para os servidores mencionados na letra "a", acima. O decidido nesta ação se aplica a todos os servidores do cargo de Técnico em Saúde do Distrito Federal mencionados na Lei Distrital 5.174/2013, artigo 1o, II, que laborem em regime de 20 (vinte) ou 40 (quarenta horas) horas semanais, como fixado nas referidas Lei. Quanto aos que laborem no regime de 40 (quarenta) horas semanais, aplica-se desde que comprovem ter autorização do ente público para exercício de suas atividades em tal regime e que comprovem ter recebido valores divergentes dos constantes na tabela “20/40 horas” da Lei 6.523/2020. Os valores devidos a cada servidor deverá ser apurado em cumprimento de sentença, distribuído de forma livre em todas as Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, comprovando-se os requisitos acima fixados. O direito acima reconhecido, fica sujeito ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932. Os valores deverão ser corrigidos utilizando os parâmetros fixados no RE 870947 do Supremo Tribunal Federal, bem como na EC 113/2021, incidindo correção monetária e juros de mora desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos (Súmula 54 STJ e art. 398, do Código Civil), da forma abaixo transcrita: i) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ);e ii) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, de forma simples, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.” Em grau de apelação foi proferido acórdão que reconheceu que a questão tratada nos atos era distinta da analisada pelo Supremo Tribunal Federal quando da fixação do Tema 864, do Supremo Tribunal Federal e proveu “parcialmente o apelo para cassar, em parte, a sentença em relação às especialidades previstas na Lei-DF 2.174/13, por não serem representadas pelo SINTTASB/DF, limitando os seus efeitos aos Técnicos em Higiene Dental e Auxiliares em Saúde Dental do GDF.” Inadmitido recurso extraordinário interposto, de modo que ocorreu o trânsito em julgado em 19/03/2025. DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA Quanto à impugnação à gratuidade de justiça deferida, observa-se, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil, que para o deferimento da gratuidade há regras. No caso concreto, estas foram observadas quando da concessão, razão pela qual foi deferida. Prevê o art. 99, do Código de Processo Civil: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. ... § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Além dos requisitos terem sido observados pelo Juízo, quando do recebimento da inicial, a parte requerida não trouxe qualquer prova de que a presunção relativa de insuficiência não existe no caso concreto, situações que, associadas, não permitem a alteração do já decidido. Assim, indefiro a impugnação à gratuidade de justiça. DA AUSENCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica a beneficiários específicos, não guardando relação com a discussão que deu origem ao Tema 864 e com o próprio tema em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. A respeito do distinguishing, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado.” “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.” Esse tema foi, inclusive, trazido pelo Distrito Federal em sede de apelação, tendo sido rechaçado pelo e. Desembargador Relator em seu voto, sendo, portanto, ponto precluso, como se observa abaixo: “A demanda versa sobre o recebimento, pelos técnicos em saúde, do vencimento básico de acordo com a tabela “20/40 horas” para os que estão recebendo de acordo com vencimento básico da tabela “24/40 horas” (Lei-DF 6.523/2020) que, segundo o Sindicato, tem implicado perdas remuneratórias. Não se insere, portanto, no âmbito de incidência da tese firmada pelo STF, segundo a qual, “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Logo, não se tratando de revisão geral anual da remuneração, a matéria é distinta da tese firmada no RE 905.357 (Tema 864).” Não bastasse esse ponto, o próprio título executivo ressaltou que “não se trata de indevida concessão, por parte do Poder Judiciário, de aumento salarial que não estaria contemplado na legislação de regência da carreira da Assistência Pública à Saúde (Lei Distrital 5.174/2013 c/c Lei Distrital 6.523/2020), nem ofensa à legalidade estrita (Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante 37), trata-se, de fato, na correta aplicação da Lei Distrital 6.523/2020, a qual disciplina o valor exato do vencimento básico a quem está sob o regime de vinte horas/quarenta horas semanais.” Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado e não se trata de julgado fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Como dito acima, trata-se de alegação já preclusa, visto que analisado na fase de conhecimento, não sendo passível de reanálise, como se observa pelo disposto no art. 507, do Código de Processo Civil. Assim, rejeito as alegações. DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS O requerido não se insurge quanto aos cálculos. Assim, homologo o valor trazido pelo autor, em relação ao crédito principal no importe de R$ 40.938,68 (quarenta mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos) e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até 02/04/2025: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome BARBARA LILIAN ARAUJO CORDEIRO, inscrita no CPF sob o no 725.850.801-53, no montante de R$ 40.938,68 (quarenta mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), relativo ao crédito total do(a) autor(a) e ressarcimento de custas. Caso seja juntado aos autos contrato de honorário assinado pela parte autora, antes da expedição dos requisitórios, fica desde já deferido o decote dos honorários contratuais. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, portanto, em precatório, devendo tal informação constar do requisitório. b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de Fones e Lima Advogados, no montante de R$ 4.093,86 (quatro mil, noventa e três reais e oitenta e seis centavos), referente aos honorários de sucumbência dessa fase de cumprimento de sentença, fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. Defiro o prazo e 15 dias úteis para que seja apresentado o número do CNPJ do escritório para expedição do RPV. Caso haja pedido e expedição do RPV em nome de algum dos advogados que constam na procuração, fica desde já deferida. DISPOSIÇÕES FINAIS Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Atente-se, a Secretaria, quanto ao prazo de pagamento do RPV já expedido. Intimem-se.” Em suas razões, o agravante requer o deferimento do efeito suspensivo para obstar o andamento do cumprimento de sentença na origem até o desfecho do julgamento deste agravo de instrumento; e, no mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, acolhendo a inexigibilidade do título e a necessária revogação da gratuidade de justiça. Narra consubstanciar-se a demanda em cumprimento individual de sentença coletiva referente a título judicial proferido na Ação Civil Pública no 0702675-63.2023.8.07.0018, ajuizada pelo SINTTASB/DF – Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Distrito Federal. Insurge-se quanto à rejeição da impugnação à concessão da gratuidade de justiça, argumentando auferir a agravada renda superior a 5 salários-mínimos. Aponta a inexigibilidade do título judicial exequendo ante a inexistência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Entende estar o título executivo judicial incompatível com a Constituição Federal, segundo a Tese firmada no Tema 864 do STF. Afirma que, nos termos do acórdão exequendo, a suspensão da eficácia da norma se limitaria ao exercício em que foi promulgada, não havendo necessidade de cumprimento dos dois requisitos do artigo 169, § 1o, da CF e da Tese firmada no Tema 864 para o direito ao reajuste, o qual se daria automaticamente no exercício seguinte, devendo as leis orçamentárias dos exercícios posteriores contemplarem os recursos. Todavia, ressalta, não ter sido esse o entendimento consagrado pelo STF ao determinar a correta interpretação do artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, firmando a Tese no Tema 864, no sentido de que o direito ao reajuste apenas ocorre quando há o preenchimento dos dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Contrarrazões apresentadas pela parte agravada no ID no 74688316. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Ausente o preparo em face da isenção. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). DA REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Em consonância com o art. 1.015, V, do CPC, apenas a decisão a qual rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe do pedido de sua revogação é capaz de ser desafiada pelo recurso de agravo de instrumento. Assim, o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida à agravada, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre rejeição da ilegitimidade passiva ad causam e da impugnação à concessão da gratuidade da justiça não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (0714600-42.2025.8.07.0000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 24/07/2025.) Ademais, não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Não conheço dessa parte do recurso. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO Passo à análise do pedido de inexigibilidade do título executivo. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem trata de cumprimento de sentença individual, decorrente de sentença no âmbito da ação coletiva no 0702675-63.2023.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Distrito Federal - SINTTASB/DF. Em consonância com o Tema 864 do STF, “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Consoante se extrai, este Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação nos autos de origem , deixou claro que o julgamento proferido no RE no 905.357/RR não se aplicaria ao caso, diante da distinção dos temas discutidos nos feitos, porquanto a hipótese tratada no recurso extraordinário diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos consoante índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao passo que o caso versa acerca do recebimento, pelos técnicos em saúde, do vencimento básico de acordo com a tabela “20/40 horas”, não havendo se falar, portanto, em questão idêntica àquela submetida à apreciação do STF, pois os temas são nitidamente divergentes. Assim, tendo sido a questão levantada já debatida na ação originária, não se mostra possível nova apreciação da temática nos autos do cumprimento de sentença, em razão da manifesta preclusão, como bem salientou o Juízo a quo. No mesmo sentido, precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE. LEI N.o 5.184/2013. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSENTE A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864/STF. REJEITADA. PRECLUSÃO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. ADI 7.435/RS. SUSPENSÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 969 do Código de Processo Civil dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. 1.1. Se não houve a concessão de tutela para atribuir efeito suspensivo, a Ação Rescisória não obsta os cumprimentos individuais de sentença. 2. As teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo encontram-se preclusas, visto que já expressamente debatidas e refutadas nos autos da Ação Coletiva que ensejou o presente Cumprimento Individual de Sentença. 3. A Emenda Constitucional n.o 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 3.1. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa Selic. 4. A Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa Selic deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente. 5. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicados juros de mora até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o valor consolidado. 6. A pendência de julgamento da ADI n.o 7.435/RS não impõe a suspensão automática de processos individuais que aplicam a Resolução n.o 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça. 7. Recurso conhecido e não provido.” (0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REIVINDICATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCRIMINAÇÃO DA ÁREA REIVINDICADA. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO MÁXIMA. 1. A discussão acerca da natureza jurídica do imóvel e da legislação de regência daquela espécie de bens deveria ter sido arguida no momento processual adequado, ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, não o fazendo o título judicial restou acobertado pelo manto da coisa julgada. 2. A decisão judicial transitada em julgado torna-se imutável e indiscutível (preclusão máxima), somente podendo ser modificada, se o caso, pela via judicial adequada. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07308136020248070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/10/2024) - g.n. Dessa forma, para rediscutir questão já apreciada por decisão transitada em julgado, cabe ao ente federativo valer-se da via adequada. Com essas considerações, constata-se a inexistência de incorreção na decisão agravada, haja vista que, acertadamente, entendeu pela impossibilidade de apreciação de matéria preclusa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2025 14:26:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador